Tribunal: TCU
Processo: 005.320/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5849/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em excluir do sistema SISAC, por haver sido cadastrado em duplicidade, o ato de concessão a seguir relacionado, bem como o posterior arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.320/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Alvaro Fernada (XXX.881.969-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.